Tribunal: TJBA
Processo: 8038679-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038679-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ANDRE NIETO MOYA APELADO: JOSE EDSON DOS REIS SAVATIN Advogado(s):VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. DESCONTOS REGULARES EM FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELO EVENTUAL NÃO REPASSE DE VALORES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S. A. contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado e, em reconvenção, declarou a inexistência do débito de R$ 8.865,33, além de determinar a abstenção de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes e fixar multa em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor comprovou o adimplemento das parcelas do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se eventual ausência de repasse de valores pela fonte pagadora pode ser imputada ao consumidor como inadimplência contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 373, I, do CPC impõe ao autor da ação de cobrança o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi observado pelo banco apelante, uma vez que a instituição financeira não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar inadimplência do consumidor, limitando-se a exibir o contrato firmado entre as partes (ID 88187755). 4. O consumidor demonstrou, por meio de contracheques (ID 88188439 e seguintes) e extratos de consignação (ID 88188435 e 88188436), a regularidade dos descontos mensais referentes ao contrato, comprovando o adimplemento das parcelas. 5. Em contratos de empréstimo consignado, eventual falha no repasse dos valores pelo órgão pagador constitui risco da atividade bancária, não podendo ser transferido ao consumidor, que já autorizou os descontos no ato da contratação. 6. A jurisprudência pátria reconhece a responsabilidade da instituição financeira pelo risco do empreendimento, não sendo lícita a imputação de inadimplência ao consumidor em razão de falhas no repasse dos valores descontados em folha. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000074-25.2017.8.05.0092, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 27.06.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 0069160-08.2014.8.09.0128, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 04.05.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002340-22.2021.8.26.0079, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 12.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8038679-12.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelado JOSE EDSON DOS REIS SAVATIN. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI-239